Tribunal: TJMT
Processo: 1039332-02.2022.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039332-02.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CASSIA JANNE NONATO DA COSTA - CPF: 007.259.741-09 (EMBARGADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LYSSA GONCALVES COSTA - CPF: 022.423.141-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A
MATÉRIA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória contra seguradora, com condenação ao pagamento de danos morais e materiais decorrentes de falhas na prestação de
serviço após sinistro veicular.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de fixação e readequação do ônus sucumbencial, bem como de honorários recursais em favor da embargante, considerando a parcial procedência dos pedidos iniciais.

III. Razões de decidir

3. A embargante não interpôs recurso próprio questionando a distribuição do ônus sucumbencial estabelecida na sentença, operando-se a preclusão quanto à matéri
a não impugnada tempestivamente
.

4.
Não cabe fixação de honorários recursais em favor da embargante, pois o Recurso de Apelação foi interposto exclusivamente pela parte autora, e a regra do art. 85, §11 do CPC exige prévia fixação de honorários na origem e atuação do advogado na fase recursa
l
.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo estar estritamente vinculados aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

negou provimento ao Recurso e deixou de majorar
os honorários advocatícios, pois não foram arbitrados na origem.

A embargante alega
omissão no acórdão quanto à necessidade de fixação e readequação do ônus sucumbencial, em virtude da parcial procedência dos pedidos iniciais.

Sustenta que, diante do
não provimento da Apelação
da parte contrária, seria devido à fixação de honorários recursais em favor dos procuradores da seguradora.

Argumenta, ainda, que a condenação em custas e honorários também incumbiria à parte autora, ora embargada, que fora parcialmente vencida, devendo as despesas processuais
ser
distribuídas proporcionalmente entre as partes litigantes, nos termos do art. 86 do CPC.

Prequestiona
os artigos 85, § 2º e 86 do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, redistribuindo o ônus de pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, além de fixar honorários em favor dos procuradores da seguradora sobre o proveito econômico obtido na lide
.

Manifestação da embargada no Id
300600350
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise,
a embargante alega omissão no acórdão quanto à necessidade de fixação e readequação do ônus sucumbencial, em virtude da parcial procedência dos pedidos iniciais, bem como quanto à fixação de honorários recursais em favor de seus procuradores.

Cumpre destacar que a sentença julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando
a seguradora ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais e R$
1.867,57 por danos materiais, além das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação
.

Contra essa decisão, apenas a parte autora interpôs
Apelação
, pleiteando a majoração dos valores fixados a título de danos morais e materiais.

A embargante, por sua vez, não apresentou recurso questionando a distribuição do ônus sucumbencial estabelecida na sentença, limitando-se a oferecer contrarrazões ao apelo da parte adversa. Nesse contexto, operou-se a preclusão quanto à matéria
não impugnada tempestivamente.

No que concerne à fixação de honorários recursais, o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil estabelece que
"O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento"
.

No caso, como o R
ecurso foi interposto exclusivamente pela parte autora e não foi provido, não há que se falar em majoração de honorários em favor da embargante, que sequer recorreu da sentença.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, send
o claro o mero inconformismo da
embargante
com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que
alude
o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro
material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3.
Embargos de declaração rejeitados”
. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025